Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600362-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44722306 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.276
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600362-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
PARTIDO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM
DE
DOAÇÕES RECEBIDAS. AUSÊNCIA DE
APLICAÇÃO MÍNIMA EM PROGRAMAS
DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
DAS
CONTAS. RECOLHIMENTO DE VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL.
TRANSFERÊNCIA DE VALOR À CONTA
ESPECÍFICA
PARA
APLICAÇÃO
EM
PROGRAMAS
DE
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA FEMININA.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anual apresentada
pelo PC do B - Partido Comunista do Brasil
- Diretório Estadual, referente ao exercício
de
2021,
na
qual
foram
apontadas

Num. 44722306 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
inconsistências
como
ausência
de
documentos comprobatórios de despesas,
não apresentação de contratos de prestação de serviços, ausência de
aplicação do percentual mínimo de recursos
do Fundo Partidário para a participação
política das mulheres, ausência de Guia de
Recolhimento da União (GRU) relativo a
Recursos
de
Origem
Não
Identificada
(RONI) e ausência de comprovação da
origem de recursos recebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se as irregularidades apontadas
na prestação de contas, como a ausência
de
documentos
comprobatórios
de
despesas, a não apresentação de contratos
de prestação de serviços, a ausência de
aplicação do percentual mínimo de recursos
do Fundo Partidário para a participação
política das mulheres, a ausência de GRU
relativo a RONI e a ausência de comprovação da origem de recursos
recebidos, justificam a desaprovação das
contas; e (ii) definir as consequências da
não aplicação do percentual mínimo de
recursos
do
Fundo
Partidário
para
a
participação política das mulheres, à luz da
Emenda Constitucional nº 117/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de documentos comprobatórios de despesas, a não
apresentação de contratos de prestação de
serviços, a ausência de GRU relativo a
RONI e a ausência de comprovação da
origem
de
recursos
recebidos
somam
9,85%
dos
recursos
movimentados,
percentual inferior a 10%, o que permite a
aprovação das contas com ressalvas, à luz
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
4. A não aplicação do percentual mínimo de
recursos
do
Fundo
Partidário
para
a
participação política das mulheres, embora
não acarrete sanção em razão da EC nº

Num. 44722306 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
117/2022, impõe a obrigação de transferir o
valor correspondente para conta específica
e
aplicá-lo
na
mesma
finalidade
no
exercício financeiro subsequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Aprovação com ressalvas das contas,
com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor relativo a
recursos de origem não identificada e de
transferência do valor correspondente à não
aplicação do percentual mínimo de recursos
do Fundo Partidário para a participação
política das mulheres para conta específica,
com aplicação na mesma finalidade no
exercício financeiro subsequente.
Tese de Julgamento:
1.
A ausência de documentos comprobatórios de despesas, a não
apresentação de contratos de prestação de
serviços, a ausência de GRU relativo a
RONI e a ausência de comprovação da
origem
de
recursos
recebidos,
quando
somadas, representam percentual inferior a
10% dos recursos movimentados, permite a
aprovação das contas com ressalvas. 2. A
não aplicação do percentual mínimo de
recursos
do
Fundo
Partidário
para
a
participação política das mulheres, embora
não acarrete sanção em razão da EC nº
117/2022, impõe a obrigação de transferir o
valor correspondente para conta específica
e
aplicá-lo
na
mesma
finalidade
no
exercício financeiro subsequente.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 17; Lei nº 9.096/1995, art. 44,
V, §§ 5º, 5º-A e 7º;
Res.-TSE nº 23.604/2019, arts. 6º, IV, 7º, I,
14 e 22; EC nº 117/2022, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul
Araujo
Filho,
Julgamento:
09/04/2024

Num. 44722306 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
Publicação: 10/05/2024;
TSE,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060187605,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
Publicação:
DJE,
Tomo 159, Data 19/08/2022;
TSE, PC nº 060095308, Rel. Min. Isabel
Gallotti,
Julgamento:
09/05/2024
Publicação: 07/06/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo PC do B - Partido Comunista do Brasil -
Diretório Estadual, referente ao exercício de 2021.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/19 (id. 43000138), não houve
impugnação (id. 43004587).
Após o trâmite regular, com emissão do Parecer Preliminar (id. 43538600); Parecer de Diligências
(id. 43868742); Parecer de Regularidade (id. 44038495) e; Parecer Conclusivo (id. 44173945), o
prestador de contas foi intimado a se manifestar sobre esse último parecer, tendo ocorrido a
juntada de novos documentos que foram submetidos à análise do Setor Técnico, o qual emitiu o
Parecer Técnico (id. 44383217), no qual foram apontadas as seguintes inconsistências: 1)
ausência de documentos comprobatórios de despesas, no total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem
reais); 2) não foram apresentados os contratos de prestação de serviços de consultoria e de
serviços contábeis; 3) ausência de aplicação de percentual mínimo dos recursos do Fundo
Partidário para a criação ou manutenção de programas da participação política das mulheres; 4)
ausência do Guia de Recolhimento da União - GRU - relativo a Recursos de Origem não
identificada declarados pelo próprio prestador de contas, no total de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) e; 5) ausência de comprovação da origem de recursos recebidos - RONI, no total
de R$ 550,00.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas, com restituição
de valores irregulares ao Tesouro Nacional e a transferência do percentual destinado às

Num. 44722306 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
candidaturas de mulheres ao exercício seguinte (id.44416782).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2021.
Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal apontou as
seguintes irregularidades no último parecer apresentado, o Parecer Técnico (id. 44383217):
(i) ausência de documentos comprobatórios de despesas, no total de R$ 4.100,00 (quatro mil e
cem reais);
(ii) ausência de aplicação de percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário para a criação
ou manutenção de programas da participação política das mulheres;
(iii) ausência do Guia de Recolhimento da União - GRU - relativo a Recursos de Origem não
identificada declarados pelo próprio prestador de contas, no total de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) e;
iv) ausência de comprovação da origem de recursos recebidos - RONI, no total de R$ 550,00.
Passo a analisar as irregularidades apontadas a seguir.
II.i. item 3 - Do Fundo Partidário: divergência de R$ 4.100,00 entre os pagamentos com
recursos recebidos de Fundo Partidário do Diretório Nacional em contraposição ao
declarado no SPCA:
Foi destacado no Parecer Técnico que referidas inconsistências se devem à ausência dos
documentos vinculados às despesas informadas nos itens 5, 8, 12 e 15 do referido parecer,
apontando-se o total de R$ 4.100,00 (quatro mil reais) de inconsistências, cujo valor representa
7,92% do total de recursos financeiros recebidos pelo prestador de contas no exercício de 2021,
conforme se infere da tabela abaixo:

Num. 44722306 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
De forma isolada, o percentual de 7,92% não é relevante para dar ensejo à desaprovação das
contas, mas deve ser considerado juntamente com outras irregularidades para concluir-se por
aprovar ou desaprovar as contas.
II.ii. Item 3.2 - Ausência de aplicação mínima de 5% de recursos do Fundo Partidário na
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
Neste tópico, apontou-se a ausência da aplicação do percentual mínimo de 5% sobre o montante
de R$ 29.286,46 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos) de
recursos do Fundo Partidário recebidos do Diretório Nacional do Partido PC do B - Partido
Comunista do Brasil na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, o que representaria o valor de R$ 1.464,32 (mil quatrocentos e
sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).
A respeito, o art. 44, V da Lei 9096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual
que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de
5% (cinco por cento) do total;
[...]
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir
o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro
do exercício financeiro subsequente,sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso
V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em
contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de
candidatas do partido.
[...]
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política,os recursos a que se

Num. 44722306 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.
Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Res.-TSE nº 23.604/2019, que também manteve o
percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação
ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação partidária, por instituto com personalidade jurídica própria presidido
pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco por cento
do total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95) .
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos
nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 .
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção de

Num. 44722306 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços administrativos
prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado
até a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído pela
Resolução nº 23.703/2022)
Em 05/04/2022, a Emenda Constitucional nº 117 alterou o art. 17, da Constituição Federal, e
determinou que a Justiça Eleitoral não poderá aplicar sanção à agremiação que não atender ao
preenchimento da cota mínima de recursos, como bem se observa:
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução
de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não
preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos
em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta
Emenda Constitucional. (não destacado no original).
Apesar de não haver imposição de penalidade, o valor não segregado para as políticas
partidárias femininas deve ser utilizado nas eleições subsequentes, como determina o art. 2º, da
própria EC nº 117/2022:
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado
até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.
Nesse sentido já decidiu o C. TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO VERDE. ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESA REALIZADA APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E

Num. 44722306 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
DO FEFC EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS INSUFICIÊNCIA. NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA EM CANDIDATURAS DE GÊNERO E DE
RAÇA.
INCIDÊNCIA
DA
EC
Nº
117/2022.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS. (...)
5.
Aplicação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha em percentual inferior ao das candidaturas de
pessoas negras. 5.1. O STF, nos autos da ADPF nº 738 MC–Ref, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 5.10.2020, DJe de
29.10.2020, entendeu ser aplicável às eleições de 2020 a obrigação de os partidos
políticos destinarem percentuais mínimos do Fundo Partidário e do FEFC às
candidaturas de pessoas negras. Posteriormente, o douto relator esclareceu que,
quanto aos recursos do FEFC, "a fiscalização da aplicação dos percentuais
mínimos será realizada, apenas, no exame das prestações de contas do diretório
nacional, pelo TSE" e, em relação aos recursos do FP, "a fiscalização da aplicação
do percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de
campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação". 5.2. O órgão técnico
observou que "não foi destinado o valor mínimo do Fundo Partidário relativo à cota
de homens negros, contrariando a decisão na Medida Cautelar proferida na ADPF
nº 738/DF, restando o montante de R$72.656,60 não aplicado" (id. 157584133, fl.
9).5.3. Em relação aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, verificou–se que o percentual mínimo exigido para candidatura de
pessoas negras (homens e mulheres) não foi cumprido pela agremiação, tendo
deixado de repassar o total de R$ 3.796.603,76. 5.4. Como cediço, a EC nº
117/2022 concedeu anistia aos partidos que não destinaram os valores mínimos em
razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes de sua promulgação, nos termos
dos arts 2º e 3º. 5.5. Embora os valores não aplicados nas ações afirmativas devam
ser decotados do conjunto das irregularidades, não podendo ser considerados no
percentual das falhas em relação total de recursos aplicados na campanha,
entende o TSE que, tanto nas contas anuais quanto nas de campanha, o montante
objeto da anistia da EC nº 117/2022 deve ser aplicado em candidaturas de gênero
nas eleições subsequentes. Nesse sentido: ED–PC nº 0601215–26/DF, rel. Min.
RAUL ARAÚJO FILHO, DJe de 28.6.2023; PC nº 0601216–11/DF, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2.5.2023; ED–PC nº 0601363–37/DF, entre
outros. 5.6. Conquanto referidos precedentes se refiram ao descumprimento da
cota mínima direcionada às candidaturas femininas, é certo que o art. 3º, da EC nº
117/2022 trata da ausência de destinação dos valores mínimos "em razão de sexo
e raça", a englobar, portanto, também candidaturas de pessoas negras. 5.7.
Irregularidade mantida, devendo o montante não aplicado na ação afirmativa
relativa às candidaturas de pessoas negras (FP: R$
72.656,60;
FEFC:
3.796.603,76) ser aplicado, em políticas de incentivo da participação política dos
negros nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, nos
termos da EC nº 117/2022. (TSE, PCE nº 060164337 Acórdão BRASÍLIA - DF,
Relator(a): Min. Raul Araujo Filho, Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 10/05/2024)

Num. 44722306 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CAMPANHA
ELEITORAL
DE
2018.
PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO (PCB).1. Trata-se de prestação de contas do Diretório
Nacional do Partido Comunista Brasileiro (PCB) relativa a recursos financeiros
movimentados na campanha eleitoral de 2018. (...)IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO MÍNIMA. COTA DE GÊNERO.
OMISSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS E DE DESPESAS. GASTO ANTERIOR
AO PERÍODO ELEITORAL.9. A legenda descumpriu a aplicação mínima de 30%
dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
prevista para o partido para as eleições de 2018, ao não comprovar gastos de R$
47.536,10 (art. 19, §§ 3º e 4º, da Res.-TSE 23.553/2017), destinando R$
276.091,66 de R$ 323.628,06 (item 2.2.1).10.Contudo, a Emenda Constitucional
117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que não
observaram
a
destinação
mínima
de
30%
dos
recursos
públicos
para
o
financiamento das candidaturas de gênero. Portanto, descabe aplicar qualquer
espécie de sanção à legenda no particular. Nesse sentido: ED-PC 0601236-02/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 17/6/2022. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060187605,
Acórdão,
Relator(a)
Min.
Benedito
Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 159, Data
19/08/2022)
Assim, diante da aplicação do artigo 3º da EC 117/2022 ao caso concreto e considerando que a
irregularidade verificada não pode compor o cálculo das inconsistências, a ausência de aplicação
do percentual destinado às candidaturas femininas impõe mera ressalva nas contas, mas o valor
de R$ 1.464,32 (mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), não
segregado, deve ser aplicado em políticas de incentivo da participação política feminina nas
eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.
II.iii. Item 5.1 - ausência de GRU - Guia de Recolhimento da União para RONI declarado no
SPCA
O apontamento em questão se refere ao valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
declarados pelo prestador de contas como Recursos de Origem não identificada - RONI, mas
para o qual não houve a apresentação do comprovante de recolhimento através da GRU - Guia
de Recolhimento da União.
A referida irregularidade representa 0,87% do total de recursos recebidos pelo prestador de
contas, não sendo suficiente para, isoladamente, dar ensejo à desaprovação das contas, porém,
devendo ser computado com as demais irregularidades ao final.
II.iv. Item 5.2 - ausência de comprovação da origem de recursos recebidos em doação

Num. 44722306 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
Relativamente a este apontamento, verificou-se a ausência das contrapartes nos extratos
bancários, o que inviabilizou a verificação da origem dos valores declarados no SPCE como de
R$ 300,00 (trezentos reais), recebidos de JOAQUIM RODRIGUES DA CONTA; R$ 100,00 (cem
reais), recebidos de ELZA MARIA CAMPOS e; 150,00 (cento e cinquenta reais), recebidos de
CARLOS EDUARDO SCHEOPPING SANTOS.
Como mencionado no Parecer Técnico, no extrato bancário da conta nº 2907-3, os referidos
créditos não possuem informação de CPF e/ou nome dos doadores, estando em
desconformidade com o previsto no artigo 7º, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que assim
dispõe:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do doador ou do contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes
de outro partido político ou de candidatos.
[...]
I - identificação do doador pelo nome e pelo CPF;
[...]
Além disso, não foram apresentados comprovantes de transferência bancária das referidas
doações realizadas por pessoas físicas, com identificação de nome e CPF.
Nessa senda, a referida irregularidade representa 1,06% do total de recursos recebidos pelo
prestador de contas, não sendo suficiente para, isoladamente, dar ensejo à desaprovação das
contas, porém, devendo ser computado com as demais irregularidades ao final.
Por derradeiro, tem-se que os referidos recursos recebidos sem a cabal comprovação de sua
origem, representam recursos de origem não identificada - RONI, devendo serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 14, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III. Análise conjunta das irregularidades
Excluindo-se a não observância do percentual de 5% de aplicação de recursos do Fundo
Partidário em programas de difusão e participação política da mulher, (item 3.2), que não pode
ser considerado no percentual das falhas em relação total de recursos aplicados na campanha,
em função da EC nº 117/2022, as irregularidades da presente prestação de contas perfazem o
valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), decorrentes da: (i) item 3 - ausência dos
documentos vinculados às despesas informadas nos itens 5, 8, 12 e 15 do Parecer Técnico (id.
44383217), no montante de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), que representa 7,92% do total

Num. 44722306 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
dos recursos recebidos pelo prestador de contas no exercício de 2021; (ii) item 5.1 - a
inconsistência quanto à ausência do comprovante de recolhimento do valor declarado como
Recurso de Origem não identificada, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) que
representa 0,87% dos recursos recebidos em 2021 e; (iii) item 5.2 - inconsistência quanto à
ausência de comprovação de doações recebidas de pessoas físicas, no total de R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais), o que representa um percentual de 1,06% dos recursos totais
recebidos em 2021 pelo prestador de contas.
Os repasses de recursos do Fundo Partidário, bem como da conta Outros Recursos (id.
44363183), no exercício de 2021, totalizaram R$ 51.752,23 (cinquenta e um mil setecentos e
cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).
O total das irregularidades, no montante de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)), representam
9,85% dos recursos do movimentados no exercício, o que permite a aprovação das contas com
ressalvas, à luz da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que o
valor é inferior ao patamar de 10% estabelecido pelo C. TSE para afastar a desaprovação das
contas, conforme se infere dos seguinte precedente:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.
1. Trata–se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Cidadania
referente ao exercício financeiro de 2019.
2. A Res.–TSE 23.546/2017, aplicável às contas de 2019, disciplina de modo claro
a forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do
Fundo Partidário.
3. O art. 18, caput, da Res.–TSE 23.546/2017 estabelece que a prova dos gastos
"deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço". Já o § 1º prevê que, além de nota fiscal, a
Justiça Eleitoral "pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos".
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e §
1º, da Res.–TSE 23.546/2017 permite concluir que, se o partido político apresenta
nota fiscal formalmente regular, contendo os detalhes da contratação, não cabe em
regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do
documento ou a execução do objeto.
5. Despesas que se examinam na seguinte ordem: a) regulares, com notas
complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); e b)
irregulares, ausência de notas fiscais, sem prova de vínculo com a atividade

Num. 44722306 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
partidária, falta de provas ou justificativas.
(...)
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou de
comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o que equivale a
9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de 2019,
aprovadas com ressalvas, determinando–se: a) recolhimento ao erário de
R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b)
aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste
decisum, nos termos da EC 117/2022.(TSE, PC nº 060095308 Acórdão BRASÍLIA
-
DF,
Relator(a):
Min.
Isabel
Gallotti,
Julgamento:
09/05/2024
Publicação:
07/06/2024).
Além disso, há necessidade de recolhimento ao Erário do valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
relativos a RONI - recursos de origem não identificados, itens 5.1 e 5.2 do Parecer Técnico e, por
fim, acresça-se o valor relativo a não aplicação do percentual de incentivo da participação política
feminina, nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, conforme orientação
do C. TSE.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas do PC do B - Partido
Comunista do Brasil - Diretório Estadual no Paraná, referente ao exercício financeiro de 2021,
determinando ao partido:
(i) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 14,
da Resolução TSE nº 23.604/2019; e
(ii) transferir o valor de R$ 1.464,32 (mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois
centavos) para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, da Resolução TSE nº

Num. 44722306 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420483472500000043660623
Número do documento: 25091420483472500000043660623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:08:26
23.604/2019, devendo esse valor ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob
pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput
do art. 22, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a ser aplicado na mesma finalidade (art. 44, V, §
5º, da Lei nº 9.096/95) .
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600362-31.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: PCDOB - 65
PARTIDO
COMUNISTA
DO
BRASIL
DIRETORIO
ESTADUAL
-
PR
-
Advogado
do(a)
REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: JONIVAN CARLOS
DE OLIVEIRA, ELTON LUIZ BARZ - Advogado dos RESPONSÁVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI
- PR108679
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025.